Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS FAVORÁVEIS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. REQUISITOS OBSERVADOS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRAZER CONSIGO. DESTINAÇÃO ILÍCITA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULAS 630 E 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL INALTERADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, C, DA LEP. PERDIMENTO DE VALORES. MEDIDA CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo insurgência contra temas que foram julgados favoráveis ao recorrente, incabível o exame da matéria, porquanto ausente interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.
3. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
4. Embora verificada divergência nos depoimentos das testemunhas policiais quanto à advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem, em que o acusado esclareceu os fatos informalmente, negando a prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, mas constada a aludida advertência perante a autoridade policial, quando formalmente ouvido o réu, tudo aliado à ausência de demonstração concreta de prejuízo, incabível o reconhecimento de nulidade.
5. Constando-se que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita considerando o contexto fático no qual se deu a abordagem, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da medida.
6. Examinadas as circunstâncias do caso concreto segundo as balizas do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, em que constatadas diversas porções pequenas de droga individualmente acondicionadas, aliadas à apreensão de considerável valor em espécie, em compasso, ainda, com a incompatibilidade do tempo de uso declarado da droga com a quantidade apreendida e as divergências constatadas entre as narrativas do acusado e de sua companheira, correto o reconhecimento da destinação ilícita da droga, não havendo que se falar em desclassificação para uso (art. 28, caput, da Lei no 11.343/06).
7. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admitir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, apenas afirmando se tratar de mero usuário (súmula no 630 do STJ), notadamente quando a pena intermediária já se encontra no mínimo legal (súmula no 231 do STJ).
8. Não verificada a possibilidade de alteração no regime de cumprimento da pena, a análise acerca da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva (art. 66, III, c, da LEP).
9. Mantém-se a decretação de perda dos valores em favor da União, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do dinheiro, apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
10. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, preliminares rejeitadas, ao passo que, no mérito, não provida.